Tribunal: TCU
Processo: 041.417/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial com vistas a apurar irregularidades em convênio que tinha por objeto a execução de obras de implantação de melhorias sanitárias domiciliares em aldeias indígenas, assentamentos e no perímetro urbano do município. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial decorrente de conversão de relatório de auditoria acerca da aplicação de recursos federais transferidos para atender entes em situação de risco no Estado do Mato Grosso do Sul (Polo de Ponta Porã/MS), pelo munícipio de Paranhos/MS ( Acórdão 2743/2018-TCU-Plenário ). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Júlio Cesar de Souza, Apoio Construtora Ltda. ME e Evandro Adão Ferreira Terres, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Antônio Elson Santana dos Santos; 9.3. julgar irregulares as contas de Júlio Cesar de Souza, Antônio Elson Santana dos Santos, Apoio Construtora Ltda. ME e Evandro Adão Ferreira Terres, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 99.041,71 17/3/2016 74.967,65 10/5/2016 70.548,36 1/6/2016 190.319,01 6/9/2016 9.4. aplicar a Júlio Cesar de Souza, Antônio Elson Santana dos Santos, Apoio Construtora Ltda. ME e Evandro Adão Ferreira Terres, multas individuais previstas no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data de publicação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida à notificação; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde, ao Município de Paranhos, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.